Tribunal: TJSP
Processo: 0033886-36.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONSÓRCIO – RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Vício de consentimento demonstrado – Promessa de imediata contemplação, por parte de prepostos da empresa intermediadora, autorizada a agir pela administradora – Ausência de informação clara e precisa, a afrontar os arts. 6o, III, e 31 do CDC – Devolução imediata e integral dos valores pagos, corrigidos do desembolso e juros

Ementa:
CONSÓRCIO – RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – Vício de consentimento demonstrado – Promessa de imediata contemplação, por parte de prepostos da empresa intermediadora, autorizada a agir pela administradora – Ausência de informação clara e precisa, a afrontar os arts. 6o, III, e 31 do CDC – Devolução imediata e integral dos valores pagos, corrigidos do desembolso e juros de mora da citação – Não ocorrência de dano moral – Indenização a este título indeferida – Recurso da corré desprovido, parcialmente provido o dos autores.